Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731157-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES RECORRIDOS: MAURÍCIO UCCI PINHEIRO, PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. ART. 3o DA LEI 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. 1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90). 2. O cônjuge da embargante, codevedor do processo executivo, comprovou na execução originária que o imóvel, objeto de parcial constrição, além de ser o único imóvel do casal, é utilizado como seu domicílio e de sua família; atraindo, em razão disso, a regra a impenhorabilidade do bem de família. 2.1. Dessa forma, é medida que se impõe a desconstituição da penhora outrora determinada. Situação que esvazia, in casu, qualquer discussão sobre a possibilidade (ou não) de constrição de parte do imóvel litigioso; bem como, sobre a preservação da meação do cônjuge alheio à execução. 3. Não há que se falar em mitigação da impenhorabilidade do bem de família, em razão de o crédito perseguido ser proveniente de honorários advocatícios, nem em razão do alto valor do imóvel. Isso porque, as teses defendidas não se encontram abarcadas no rol previsto no art. 3o da Lei 8.009/1990, cuja interpretação deve ser feita de forma restritiva. Precedentes. 4. À época da aquisição do imóvel litigioso não havia entre os contendores (do processo executivo) pendência judicial em curso, sendo que o devedor (cônjuge da embargante) sequer estava em mora para com o credor (embargado), motivo pelo qual não merece ser acolhido o pedido de manutenção da penhora em razão da suposta anterioridade da dívida. 5. Esta Corte de Justiça entende que em ações, como a do caso concreto, as quais não possuem viés condenatório, o valor do proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade e não sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil e quanto ao apontado dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O dissenso interpretativo, ademais, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012